Tribunal: STF
Processo: Rcl 93283
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Sávio Alexandre Medeiros Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Uberlândia (Processo 0010277-43.2026.5.03.0103), que teria, em tese, aplicado indevidamente a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O Reclamante ajuizou a ação trabalhista de origem (nº 0010277- 43.2026.5.03.0103) objetivando o reconhecimento do vínculo de emprego relativo ao período de 17 de agosto de 2025 a 13 de fevereiro de 2026. A lide versa sobre a prestação de serviços de um jovem de 19 anos na função de Cumin (auxiliar de garçom e serviços de salão) em uma hamburgueria de Uberlândia/MG, operada pela beneficiária MR DOUG SMASHBURGUER UBERLANDIA LTDA.
 Conforme narrado na petição inicial daquele feito (ID 7df50bb), o trabalhador jamais teve seu contrato registrado em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), permanecendo em situação de absoluta informalidade durante todo o pacto laboral.
 A despeito da tentativa da empresa de rotular a relação como autônoma, a realidade fática demonstra o preenchimento integral dos requisitos do art. 3º da CLT. A subordinação jurídica e a não eventualidade restam evidenciadas pelas escalas de trabalho (ID 3880180), que detalham horários rígidos das 16h00 às 23h00 (frequentemente estendidos até as 23h50) e a submissão direta às ordens dos gerentes prepostos da Reclamada. 
[...]
Portanto, a controvérsia instaurada no juízo de piso é de natureza estritamente probatória. Não se discute a validade de uma estrutura contratual complexa de terceirização ou a licitude da "pejotização" de um profissional liberal altamente qualificado
[...]
Ao chancelar o sobrestamento automático, a autoridade reclamada transmudou o Tema 1.389/RG em uma verdadeira "cláusula de escape" para o Poder Judiciário eximir-se do dever de instruir e julgar fraudes trabalhistas evidentes. Tal postura impõe ao Reclamante um ônus temporal desproporcional e injustificado, paralisando a jurisdição em um feito que tramita sob o rito sumaríssimo e que depende apenas da colheita de prova oral e documental suplementar para o deslinde da controvérsia. A ausência de uma análise mínima sobre o distinguishing material entre o "falso freelancer" individual e a pejotização técnica constitui erro de procedimento que compromete a autoridade das decisões desta Suprema Corte.”

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, “a TOTAL PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional para cassar definitivamente o ato judicial que determinou o sobrestamento indevido do feito de origem, fixando-se a tese do distinguishing por se tratar de discussão sobre fraude em contrato precário de "freelancer" de pessoa física, hipótese não abarcada pela suspensão nacional do Tema 1.389/RG ou pelas decisões na ADPF 324 e no Tema 725/RG”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC
O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:

“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
[...]
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos em Ação Originária na qual se discute a prestação de serviço por “um jovem de apenas 19 anos, trabalhava em regime de precarização absoluta, recebendo diárias que variavam entre R$ 100,00 e R$ 110,00, conforme comprovam os recibos de PIX e as retiradas de caixa”.
 Nessas circunstâncias, é possível assentar que a autoridade reclamada aplicou, de forma indevida, o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre o tema “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, o que não se verifica no caso concreto, conforme decidiu a Primeira Turma desta CORTE em julgados que analisaram a configuração de possível fraude contratual em contratos envolvendo pessoas em situação de vulnerabilidade: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI’S NS. 3.961 E 5.625. SERVENTE DE PEDREIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (RCL 74.125-AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, DJe de 30/05/2025”

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MOTORISTA E SERVIÇOS GERAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. VULNERABILIDADE. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3 na Ação Trabalhista 0010608- 77.2024.5.03.0076. II. Questão em discussão 2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho. III. Razões de decidir 3. A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. 4. No caso concreto, é evidente (i) a situação de vulnerabilidade do trabalhador que exercia a função de motorista e (ii) a ausência de informação sobre a existência de contrato escrito, pagamento por meio de CNPJ ou recibos de pagamento a autônomo. 5. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 6. Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 7. A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.” (RCL 72.410-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 22/11/2024)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja afastada a suspensão da Ação Trabalhista 0010277-43.2026.5.03.0103, devendo os autos retornarem à origem para o prosseguimento processual. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente